Tribunal: STF
Processo: ARE 1537440
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Andrey Kiszewski Lemes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROMOÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária com apelação interposta contra sentença que determinou a inclusão de militar em Quadro de Acesso para promoção, apesar de responder a inquérito policial militar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de inquérito policial militar justifica a não inclusão do militar no Quadro de Acesso por ausência de conceito moral e se isso viola a presunção de inocência. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual n. 10.076/2014 estabelece que a ausência de conceito moral, evidenciada pela existência de inquérito policial militar em curso, pode impedir a inclusão de militar no Quadro de Acesso para promoção. 4. O Judiciário não pode avaliar o mérito do conceito moral, apenas a legalidade do ato administrativo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: “A existência de inquérito policial militar pode justificar a não inclusão do militar no Quadro de Acesso, sem violar a presunção de inocência.””



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LVII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 726938 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 21-10-2014)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1.372.461-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Plenário, DJe 10.4.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n. 824.196-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29.9.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente